Tribunal: TJSP
Processo: 0000194-94.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pretensão de "indulto humanitário" e subsidiariamente a prisão domiciliar – Alegação de que o sentenciado é portador de doença grave – Decreto Presidencial no 9.706/19 – Decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado pelo sentenciado – Não comprovação dos requisitos do art. 1o, inciso II, do Decreto – Relatório do núcleo de Assistência à saúde, informando que

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pretensão de "indulto humanitário" e subsidiariamente a prisão domiciliar – Alegação de que o sentenciado é portador de doença grave – Decreto Presidencial no 9.706/19 – Decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado pelo sentenciado – Não comprovação dos requisitos do art. 1o, inciso II, do Decreto – Relatório do núcleo de Assistência à saúde, informando que o agravante está recebendo o devido atendimento e seu quadro de saúde é estável – Não demonstração de incapacidade severa ou limitações permanentes revestidas da gravidade necessária – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000194-94.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MIKE FELIPE PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520 -Voto no 2487
2
VOTO no 2487
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos DEECRIM 9a RAJ
Agravante: Mike Felipe Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Pretensão de “indulto
humanitário” e subsidiariamente a prisão domiciliar

Alegação de que o sentenciado é portador de doença grave
Decreto Presidencial no 9.706/19 Decisão que indeferiu o
pedido de indulto formulado pelo sentenciado
Não
comprovação dos requisitos do art. 1o, inciso II, do Decreto
Relatório do núcleo de Assistência à saúde, informando que o
agravante está recebendo o devido atendimento e seu quadro de
saúde é estável Não demonstração de incapacidade severa ou
limitações permanentes revestidas da gravidade necessária
Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por MIKE FELIPE PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo Do
DEECRIM 9 a RAJ São José dos Campos, que indeferiu pedido de
indulto humanitário, formulado com fundamento no Decreto Presidencial
no 9.706/19.
Sustenta a Defesa que o agravante padece de
Neurofibromatose (Doença de Von Reclinghausen) o que torna inviável a
continuidade do cumprimento da pena. Pleiteia a reforma da decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520 -Voto no 2487
3
primeira instância para que seja reconhecido o indulto humanitário ao
agravante e subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar (fls. 01/16).
A contraminuta foi ofertada com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 243/249).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 250).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 263/266).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O Juízo a quo indeferiu o pedido de indulto
formulado, sob os seguintes fundamentos (fls. 239):
“Com efeito, para a concessão do Indulto Humanitário há que se considerar
cumulativamente doença grave, permanente, com incapacidade severa e
grave limitação de atividade. Verifica-se das informações de págs. 101/102,
que se trata de indivíduo que não preenche o requisito de incapacidade
severa, onde se soma ainda o fato de que o sentenciado vem recebendo
atendimento médico e seu quadro de saúde é estável.
Isto posto, vez que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1o, inciso II, do
decreto no 9.706/19, INDEFIRO ao sentenciado MIKE FELIPE
PEREIRA, o benefício do INDULTO HUMANITÁRIO”.
Na espécie, verifica-se que o Decreto Presidencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520 -Voto no 2487
4
no 9.706, de 08 de fevereiro de 2019, assim dispõe:
“Art. 1o Será concedido indulto às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas,
que, até a data de publicação deste Decreto, tenham sido acometidas:
[...]
II - por doença grave, permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação
de atividade e que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no
estabelecimento penal, desde que comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta
do laudo, por médico designado pelo juízo da execução; ou”.
Com efeito, in casu, o Relatório Médico informa
que o sentenciado é portador de Neurofibroma, porém, seu quadro de
saúde é estável e não apresenta queixas (fls. 229/230). Ou seja, as
limitações decorrentes do seu estado de saúde não o impedem de realizar
as suas atividades diárias dentro do estabelecimento prisional.
Além disto, conforme consta do seu histórico,
está em constante atendimento e suporte médico, sendo medicado
regularmente e adequadamente.
Assim sendo, não obstante a comprovação de
que o agravante está doente, a documentação juntada aos autos não
confirma a necessidade da concessão de indulto em razão das doenças,
pois nada há que comprove a impossibilidade do sentenciado receber o
tratamento médico adequado dentro do estabelecimento prisional ou ainda
que este possua limitações que o impeçam de cumprir a pena em regime
semiaberto.
Nesse
mesmo
sentido
tem
decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520 -Voto no 2487
5
reiteradamente, esta Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Indulto humanitário - Decreto no 7.420/2010-
Condenações por tráfico ilícito de entorpecentes - Impossibilidade (Art. 8°,
I). Sentenciado paraplégico Necessidade de que condição resulte em
incapacidade severa, grave limitação, restrição ou exijam cuidados
contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal (art. 1o,
IX, c) - Laudo pericial atestando que a condição não impede o
desenvolvimento de atividades no presídio. Agravo desprovido” (13a
Câmara Criminal, AE no 0269721-75.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renê
Ricupero, j. 29/03/2012).
“INDULTO HUMANITÁRIO DECRETO 7648/11 - INDEFERIMENTO
RELATÓRIO MÉDICO NÃO ATESTA QUE O AGRAVANTE
NECESSITA DE CUIDADOS CONTÍNUOS QUE NÃO POSSAM SER
PRESTADOS
NO
ESTABELECIMENTO
PENAL
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(AE
no
0206919-70.2013.8.26.0000, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 18/09/2014).
E ainda, o Superior Tribunal de Justiça esclarece,
in verbis:
"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
DA
PENA.
PLEITO
PELO INDULTO HUMANITÁRIODO
DECRETO
No
6.706
/08.
EXTREMA DEBILIDADE NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os Tribunais Superiores
restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como
substitutivo de recursos outros, nem sequer para as revisões criminais. 2. .O
Tribunal de origem fundamentou-se na ausência de comprovação da
extrema debilidade do paciente em razão da doença que o acomete, requisito
essencial para a concessão do benefício pretendido. 3. Não só pela ausência
de comprovação capaz de fragilizar o "decisum", mas pela conclusão
fundamentada do Tribunal "a quo", recomendável se torna a não concessão
do indulto . 4. "Habeas corpus" não conhecido” (HC no 224195/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, j. 14/05/2014).
No mais, quanto ao pedido subsidiário, também
não merece o acolhimento, como pretende a nobre Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520 -Voto no 2487
6
Deveras,
tem-se
que,
conforme
acima
explicitado, o agravante faz uso de medicação para os problemas de saúde
que apresenta, porém, tal fato não revela conflito com o regime prisional
em que presentemente se encontra, nem lhe impõe limitações severas
dotadas deste condão. Ademais, a direção da unidade tem prestado o
atendimento necessário para seus cuidados básicos e para sua saúde.
Portanto, não há comprovação efetiva de
condições de saúde ou de ameaça à segurança do recorrente que o
impeçam de continuar a cumprir pena em regime semiaberto. Não existe
menção expressa, em qualquer documento médico, acerca da
incompatibilidade entre seu atual estado de saúde e a medida prisional
imposta.
Assim sendo, não obstante a comprovação de que
o agravante apresenta quadro de saúde que comporta tratamento adequado,
a documentação juntada aos autos não confirma a efetiva necessidade da
concessão de prisão domiciliar em razão da doença.
Importante destacar o apontado pela douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer: “De outro lado, relativamente ao
pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, a Lei das Execuções
Penais admite, em seu artigo 117, o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular, desde que preenchidos os
requisitos previstos em seus respectivos incisos. Conforme se verifica, tal
benefício somente se aplica aos beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos, porquanto o agravante cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-94.2020.8.26.0520 -Voto no 2487
7
semiaberto, recentemente concedido pelo Juízo das Execuções (no dia
04/09/2019 - conforme decisão de fls. 110/111).)” (fls. 265).
Diante do exposto, pelo meu voto nego
provimento ao agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora